Tribunal: TJMT
Processo: 1022517-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1022517-17.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SAFRA /SA
RECORRIDO: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67157472) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 63391461):
APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE (RESP. 1.061.530/RS) - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 176, DO STJ) – TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – ABUSIVIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.
É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.
Apesar da possibilidade de utilização do CDI para compor os encargos remuneratórios, tal modalidade não se confunde com a possibilidade de sua utilização enquanto índice de atualização monetária, situação que é vedada pelo verbete sumular 176 do STJ.
A Cobrança de tarifa sobre pedido de liquidação antecipada de contratos a prazo revela-se contrária aos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, além de afrontar diretamente inúmeras regras previstas no referido diploma, em especial o disposto no §2° do art. 52. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1022517-17.2016.8.11.0041, Relator: Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. 21.10.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por BANCO SAFRA S/A que, embora provendo parcialmente o recurso, manteve a sentença de primeiro grau no tocante a impossibilidade de utilização da CDI como índice de correção monetária, em conformidade com o verbete sumular no 176 do Superior Tribunal de Justiça.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça já superou o entendimento sufragado na súmula no 176 e atualmente entende pela viabilidade da pactuação do CDI como parâmetro para atualização monetária, trazendo como paradigma o acordão REsp 1781959/SC.
Recurso tempestivo (id 67232481) e preparado (id 67325462).
Contrarrazões no id 70627498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. CORREÇÃO. ÍNDICE. CDI. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 176/STJ. MORA AFASTADA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO PELO IGP-M. SÚMULA N. 284/STF. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP" (Súmula 176/STJ).
2. A cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora. Precedentes.
3. Sendo o especial recurso de fundamentação vinculada, cabe à parte atrelar a sua argumentação a violação do direito objetivo ou a divergência jurisprudencial, sob pena de incidência do enunciado n.
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1407662/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca possibilidade da CDI como índice de correção monetária, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico.
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, em conformidade com o artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois o dissídio deve ser comprovado com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente apenas transcreveu as ementas dos julgados, o que impede a admissão do recurso, ante a não demonstração clara e objetiva do dissídio jurisprudencial.
O acórdão recorrido fundamentou o seu entendimento na assertiva segundo a qual, apesar da possibilidade de utilização do CDI para compor os encargos remuneratórios, tal modalidade não se confunde com a possibilidade de sua utilização enquanto índice de atualização monetária, situação que é vedada pelo verbete sumular 176 do STJ.
O julgado lançado como paradigma, por sua vez, não trata da peculiaridade supra mencionada, pois versa a respeito da exceção expressamente explicitada no acordão recorrido, que a admissão de contrato de abertura de crédito fixo com encargos remuneratórios vinculados à taxa média do CDI.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Adequada a incidência do óbice da Súmula 282/STF, no que respeita à afronta do disposto 422 do Código Civil, uma vez que o Tribunal local não tratou do tema afeto à alegada ocorrência de má-fé das autoras, ante o ajuizamento de ação revisional de contrato, tal como trazido nas razões do recurso especial, faltando o adequado prequestionamento.
2. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro, nos termos da Súmula 322 do STJ.
2.1 Na hipótese, diversamente do quanto afirma a petrolífera, não ocorreu a mera desconstituição total de eventual crédito a inviabilizar a repetição do indébito, pois o quantum será oportunamente apurado em liquidação de sentença e, caso existente, deverá ser objeto de repetição do indébito na forma simples.
3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, porquanto o acórdão recorrido fundamentou o seu entendimento na assertiva segundo a qual, apesar da previsão contratual, o CDI - Certificado de Depósito Interbancário não poderia ser utilizado como índice de atualização monetária em virtude de conter, em sua essência, encargos remuneratórios, o que impede seja adotado como simples índice para a reposição do poder de compra da moeda. Os julgados lançados a paradigma não tratam da referida peculiaridade, diga-se, fundamento basilar de toda a análise procedida na instância de origem acerca da questão.
3.1 Ademais, não tendo a parte impugnado o argumento principal utilizado pela Corte local para a exclusão do CDI como fator de correção monetária, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 189.141/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 01/04/2019)
Desta feita, mantendo-se intocado o fundamento que sustentou a decisão do aresto impugnado, a inadmissão do recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT data registrada no sistema.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.